Tribunal: TJMT
Processo: 1037142-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037142-67.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 998.628.751-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO - CNPJ: 58.692.071/0001-82 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RATIFICOU A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. CARÁTER SANCIONATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público contra ato de Secretário de Estado que determinou sua remoção de ofício de uma unidade prisional para outra, sob a alegação de que o ato possui natureza de sanção disciplinar disfarçada, implementada sem o devido processo administrativo.

2. A liminar foi deferida monocraticamente, pendente de referendo do órgão colegiado.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em analisar, em sede de cognição sumária, a legalidade do ato de remoção de ofício do servidor, especificamente se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).

III. Razões de decidir:

4. No caso, o
fumus boni iuris
decorre da plausível ilegalidade do ato administrativo, uma vez que a remoção foi determinada após solicitação de autoridade judiciária local, fundamentada em supostas condutas irregulares do servidor, o que indica que a Administração Pública utilizou o instituto da remoção
ex officio
como resposta a infrações disciplinares.

5. A remoção de servidor público, quando motivada por supostas faltas funcionais, assume caráter sancionatório e exige a prévia instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

6. O
periculum in mora
resta configurado, pois a manutenção do ato impõe ao impetrante prejuízos imediatos de ordem familiar, educacional e profissional, decorrentes da necessidade de deslocamento ou manutenção de dupla residência, sendo danos de difícil reparação que podem consolidar-se com o tempo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Liminar referendada.

Tese de julgamento: “A presença de indícios de desvio de finalidade em ato de remoção de ofício, configurando aparente sanção disciplinar sem prévio processo administrativo, aliada ao risco de dano imediato ao servidor, autoriza a suspensão liminar do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LV e 226; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, mandado de segurança 1011578-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.8.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
DJALMA ALVES DE SOUZA JÚNIOR
contra ato tido como coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
, que determinou sua remoção de ofício da Cadeia Pública de Alto Araguaia (MT) para a Penitenciária de Rondonópolis (MT).

O impetrante alega que o ato de remoção possui natureza de sanção disciplinar, pois foi motivado por supostas condutas irregulares comunicadas pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), sem que houvesse a instauração do devido processo administrativo disciplinar.

Sustenta violação ao devido processo legal (art. 5o, LV, da CF) e ao princípio da proteção à família (art. 226, CF), considerando que reside em Alto Araguaia (MT) com sua esposa, também servidora pública lotada na mesma cidade, possui filhos menores matriculados em escolas locais e cursa ensino superior na UNEMAT do
campus
local.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato de remoção e determinar seu imediato retorno à lotação de origem.

Deferida,
ad referendum
do Colegiado, a liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato impugnado, determinando o retorno do impetrante à sua lotação de origem (Id. 324402852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
DJALMA ALVES DE SOUZA JÚNIOR
contra ato tido como coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
, que determinou sua remoção de ofício da Cadeia Pública de Alto Araguaia (MT) para a Penitenciária de Rondonópolis (MT).

De início, cumpre registrar que a decisão monocrática que conceder medida liminar em ação de competência originária desta e. Corte está sujeita a referendo do órgão colegiado, consoante estabelece o art. 25,
caput
, da Resolução TJMT/OE n. 8, de 24 de julho de 2025.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e cumulativa tanto da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
), manifestada pela plausibilidade do direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, quanto do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (
periculum in mora
), caracterizado pelo fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.

Consoante se extrai do processo administrativo SEJUS-PRO-2025/08066 (Id. 323949872), verifica-se que a remoção do impetrante, policial penal lotado na Cadeia Pública de Alto Araguaia (MT), foi determinada após solicitação do d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), fundamentada em supostas condutas irregulares do servidor.

O Ofício n. 51/2025-GAB expressamente solicitou “
a remoção do servidor para outra unidade prisional
” (Id. 323949872 – Pág. 2) em razão da “
gravidade das condutas supostamente praticadas
” (Id. 323949872 – Pág. 2), solicitação que foi integralmente acatada pela Administração sem análise própria sobre a necessidade do serviço.

Essa circunstância revela, em juízo de cognição sumária, possível desvio de finalidade, pois a remoção de ofício deveria ser motivada pelo interesse público e necessidade do serviço, não por supostas infrações disciplinares.

Com efeito, a remoção, quando utilizada como resposta a condutas funcionais, assume aparente caráter sancionatório, o que exigiria a prévia instauração de processo administrativo disciplinar para garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Nesse sentido, a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça já reconheceu a ilegalidade da antecipação de sanção disciplinar por violar o devido processo administrativo.

“
MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS — DETERMINAÇÃO DE DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DE SERVIDOR — ATO IMPUGNADO QUE ANTECEDE À INSTAURAÇÃO E AO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — ANTECIPAÇÃO DE PENALIDADE — CONFIGURAÇÃO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO.

A determinação de desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de faltas não justificadas de servidor, antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa, além de configurar antecipação de sanção.
” (TJ-MT, mandado de segurança 1011578-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.8.2020, publicado no DJE em 1o.10.2020).

Ademais, verifica-se a presença do risco de ineficácia da medida se deferida ao final, uma vez que o ato impugnado já produz efeitos desde junho de 2025, impondo ao impetrante a necessidade de manter dupla residência ou realizar deslocamentos entre Alto Araguaia (MT) e Rondonópolis (MT), com reflexos na rotina familiar, educacional e profissional. Tais prejuízos tendem a se consolidar com o transcurso do tempo, podendo tornar ineficaz eventual provimento final do
writ
.

Assim, em sede de juízo de cognição sumária, próprio da análise liminar, verifica-se a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada, ressalvando-se o exame aprofundado das questões para o julgamento de mérito do
mandamus
.

A partir dessas premissas, impõe-se a concessão da medida liminar ora submetida a referendo, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REFERENDO
a liminar para
suspender os efeitos do ato impugnado, determinando o retorno do impetrante à sua lotação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025